Tribunal: TJES
Processo: 5014418-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014418-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REQUERIDO QUE NÃO JUNTOU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e compensação por dano moral proposta pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo desconto em seu benefício previdenciário referente a cartão de crédito consignado não contratado. Afirma que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato e de inexistência do débito, bem como o cancelamento definitivo dos descontos; a restituição em dobro todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado o banco recorrente alega em sua defesa a validade da contratação, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença em ID. 15391873, em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, sob o seguinte fundamento:

“12. Em análise dos autos, verifico que a requerida não apresentou o termo de adesão ao serviço ofertado ao consumidor. Não obstante a ausência do contrato, verifico que foram carreados outros elementos que comprovam a solicitação de diversos de saques e faturas com inúmeras compras no cartão de crédito, além do comprovante da transferência realizada pela requerida para a conta do requerente, evidenciando que o consumidor tinha plena ciência das características do serviço financeiro contratado.

13. Os documentos apresentados evidenciam que o requerente solicitou a liberação do crédito por meio do cartão consignado e realizou diversas compras em estabelecimentos comerciais, causando estranheza o fato de que o demandante, ciente da contratação e da forma de pagamento ajustada, nunca buscou obter as faturas referentes ao cartão de crédito para realizar a quitação do débito e evitar novos descontos em seu benefício previdenciário.

É certo que a solicitação de saques complementares é típica do serviço de cartão de crédito consignado e, portanto, incompatível com os empréstimos consignados tradicionais, em que há liberação de crédito uma vez e parcelamento do saldo devedor em prestações fixas e com prazo de pagamento definido.

14. Assim, resta claro que o requerente tinha ciência do serviço ofertado pelo banco, tanto que o usou regularmente, conforme elementos apresentados. Além disso, não há notícia de que o consumidor efetuou o pagamento integral das faturas, motivo pelo qual permanecem os descontos em seu benefício previdenciário, eis que ainda não transcorreu o prazo ajustado no contrato. Não vislumbro, portanto, falha na prestação do serviço, mas sim a regularidade da contratação e das cobranças realizadas pela demandada, impondo-se, assim, a improcedência de todos os pedidos formulados.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Verifico que a sentença julgou improcedente os pedidos autorais sob o fundamento de que a parte requerida, ora recorrida, teria comprovado documentalmente a validade da contratação do cartão de crédito consignado, por meio da apresentação de faturas nas quais constavam saques e compras.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, importa salientar que o recorrente afirma em sua exordial, e reforça em sede recursal, nunca ter contratado empréstimo consignado na modalidade RMC com o banco recorrido. Afirma que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, isto é, não nega a existência de relação jurídica com a parte recorrida.

Em contrapartida, em que pese a recorrida afirmar que houve contratação válida de cartão de crédito consignado, não juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo recorrente. A mera juntada de faturas, nas quais consta compras eventuais, bem como o comprovante de saques em favor do recorrente não comprovam que o mesmo tinha ciência inequívoca da contratação da modalidade de empréstimo RMC, muito mais onerosa para o consumidor.

Nesse sentido, a ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado ao recorrente o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário.

Importa ressaltar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Verifico que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. (...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). 4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Nesses termos, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim sendo, é nula a contratação de cartão de crédito consignado, devendo o recorrido restituir ao recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto,
desde já admitida eventual compensação com valores disponibilizados à parte recorrente no ato da malsinada contratação,
bem
como eventuais despesas com cartão de crédito por compras realizadas,
sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença.

Em relação à restituição, deve se dar em dobro apenas em relação às parcelas posteriores a 30/03/2021, em razão de precedente vinculante (tema 929 do STJ):

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) - F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0003343-94.2023.8 .17.2670 APELANTE: BANCO BRADESCO APELADO (A): GERALDO LUIS DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO SEGUNDO MODULAÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO 929 . DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES . HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2 . A falha na segurança dos procedimentos de contratação de empréstimos consignados, permitindo que terceiros realizem operações fraudulentas em nome de consumidores, configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 3. A realização de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, causa angústia, preocupação e insegurança, configurando dano moral indenizável. 4 . A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da condenação. 5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 6 . O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, salvo hipótese de engano justificável. 7. Os descontos realizados em benefício previdenciário com base em empréstimos consignados fraudulentos são indevidos, não havendo falar em engano justificável . 8. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme Tema 929 do STJ. 9.
A restituição em dobro somente é cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021) referente ao Tema 929/STJ, ou, antes disto, se comprovada a má-fé
. 10. Ausente prova robusta da transferência dos valores dos empréstimos consignados para a conta do consumidor, não há falar em compensação. 11. Honorários majorados para 20% em atenção ao art . 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, majorando os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do voto do Relator. Caruaru, data registrada no sistema. Des . Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00033439420238172670, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

Também este é o entendimento firmado pela Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, do Sistema dos Juizados Especiais:

Enunciado nº 29 -
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de cartão consignado, e assim,
DETERMINAR
à parte recorrida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato no benefício previdenciário da recorrente sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito
; e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes;

b)
CONDENAR
o recorrida a pagar à parte recorrente, em dobro (apenas para as parcelas posteriores a 30/03/2021 - as anteriores serão restituídas de forma simples) a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data de cada parcela descontada, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso - data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), Súmula 54/STJ):

Sobre o valor de cada parcela, (referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado) até a data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

c) Caberá ao recorrente, no início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, para fins de
compensação
, o valor disponibilizado do empréstimo consignado pretendido, e saques, conforme fundamentação exposta, bem como a eventuais despesas com cartão de crédito (compras realizadas), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora;

d)
CONDENAR
o recorrido, ainda, a pagar ao recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento), calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

e)
DEIXO DE

CONDENAR
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)